Tribunal: TJES
Processo: 5002096-22.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002096-22.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros (2)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5002096-22.2025.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO:
FABIANO CADE JORGE, CLARA FERNANDA PARIS SCALABRIN CADE JORGE

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO PARA A REAL CONDUTORA. ARQUIVAMENTO DO PROCESSO DE SUSPENSÃO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES EM RELAÇÃO A AUTOS DE INFRAÇÃO LAVRADOS POR OUTROS ÓRGÃOS. REJEIÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM O ÓRGÃO AUTUADOR. REJEITADO. MÉRITO. ART. 257, § 7º, DO CTB. PRAZO PARA INDICAÇÃO DO CONDUTOR. PRECLUSÃO MERAMENTE ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO JUDICIAL DO REAL INFRATOR. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. PRINCÍPIO DA PESSOALIDADE DA SANÇÃO. PROVA SUFICIENTE DA REAL CONDUTORA. DECLARAÇÃO ASSUMIDA EM JUÍZO PELA SEGUNDA AUTORA, EM HARMONIA COM O CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte Ré, ora Recorrente, em face de capítulo da sentença que determinou a transferência da pontuação do auto de infração n.º VV00136827 para a real condutora Clara Fernanda Paris Scalabrin Cade Jorge, o cancelamento do Processo Administrativo de Suspensão nº 2023-RDPT2 e o arquivamento do referido processo administrativo.

Em contrarrazões, pugnam os Autores, ora Recorridos pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, as partes autoras ajuizaram ação em face do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo – DETRAN/ES, na qual narraram que o primeiro requerente foi surpreendido com a instauração do Processo Administrativo de Suspensão nº 2023-RDPT12, em razão de pontuação decorrente de infrações de trânsito vinculadas ao veículo Mercedes Benz, placa PPW-3619, sustentando, contudo, que à época dos fatos o automóvel era conduzido pela segunda requerente, Clara Fernanda Paris Scalabrin Cade Jorge, que assumiu a responsabilidade pelas infrações. Pleitearam: transferência da pontuação ao prontuário da segunda autora; arquivamento do processo administrativo de suspensão; desbloqueio da CNH do primeiro requerente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal centra-se na seguinte questão: verificar, inicialmente, se devem ser acolhidas as preliminares suscitadas pelo DETRAN/ES, relativas à sua ilegitimidade passiva para responder por demanda fundada em autos de infração lavrados por outros órgãos e à necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com os órgãos autuador. Superadas tais questões preliminares, cumpre examinar se é juridicamente possível a indicação judicial do real condutor infrator após o prazo previsto no art. 257, § 7º, do CTB, bem como se, no caso concreto, os autores produziram prova suficiente para autorizar a transferência da pontuação para a segunda requerente, com o consequente arquivamento do Processo Administrativo de Suspensão nº 2023-RDPT12 e o desbloqueio definitivo da CNH do primeiro autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). De início, quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, entendo que não merece prosperar. Embora as infrações que ensejaram a pontuação tenham sido lavradas por órgãos diversos, a controvérsia deduzida em juízo não se limita à invalidação abstrata dos autos de infração, mas recai, sobretudo, sobre os efeitos administrativos produzidos no âmbito do Processo Administrativo de Suspensão nº 2023-RDPT12, instaurado e conduzido pelo próprio DETRAN/ES, contra quem se volta o pedido de arquivamento e de regularização do prontuário do condutor. A suspensão do direito de dirigir é aplicada pelo órgão executivo de trânsito do Estado em que expedida a CNH, quando atingida a pontuação legal, independentemente de qual órgão tenha lavrado os autos de infração, de modo que o DETRAN/ES detém inequívoca legitimidade para responder pela regularidade do procedimento administrativo de sua competência. Além disso, o pedido formulado pelos autores busca precisamente a transferência da pontuação para a real condutora e o consequente arquivamento do processo de suspensão, providências inseridas na esfera de atribuições da autarquia estadual demandada.

(5). Ademais, não procede a alegação de litisconsórcio passivo necessário com os órgãos autuadores. A controvérsia submetida ao Judiciário pode ser integralmente apreciada na presença do DETRAN/ES, porquanto a discussão central consiste em definir a quem deve ser imputada a pontuação que subsidiou o processo administrativo de suspensão e, por consequência, se subsiste ou não o procedimento instaurado em desfavor do primeiro autor. Ainda que os autos de infração tenham sido originariamente lavrados por outros órgãos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito, eventual repercussão prática da decisão judicial pode ser operacionalizada por meio das comunicações administrativas cabíveis, sem que isso imponha a presença obrigatória dos órgãos autuadores no polo passivo da demanda. Não há, no caso, relação jurídica unitária ou impossibilidade de prolação de decisão útil sem a citação desses entes, razão pela qual não se configura a hipótese do art. 114 do CPC.

(6). No mérito, verifica-se que a r. sentença corretamente destacou que o prazo previsto no art. 257, § 7º, do CTB, para indicação do condutor, possui natureza meramente administrativa, de modo que seu decurso não impede que, em sede judicial, se apure a verdade real quanto ao efetivo responsável pelo cometimento da infração, sob pena de afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. Tal entendimento encontra amparo jurisprudencial pacífico, no sentido de reconhecer ser possível, judicialmente, afastar a preclusão administrativa para fins de correção da pontuação no prontuário
(TJ-SP - Remessa Necessária Cível: 10652549820248260053 São Paulo, Relator.: Leonel Costa, Data de Julgamento: 28/01/2026, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 28/01/2026).

(7). Por conseguinte, a tese do Recorrente no sentido de que a alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.229/2021 imporia a superação desse entendimento não merece acolhida. O eventual risco de decadência do direito sancionador da Administração em relação ao real infrator não autoriza a manutenção da penalidade pessoal contra quem comprovadamente não praticou a infração, sob pena de afronta ao princípio da pessoalidade da sanção e à lógica do direito administrativo sancionador.

(8). No caso concreto, a sentença reconheceu que a segunda autora, Fernanda Paris Scalabrin Cade Jorge, assumiu, em juízo, a responsabilidade pelas infrações, e que tal elemento, examinado em conjunto com o contexto fático apresentado nos autos, mostrou-se suficiente para embasar a transferência da pontuação. Não se trata de simples declaração unilateral de terceiro estranho à lide, mas de manifestação de pessoa que integra a própria demanda, submetida aos efeitos processuais e às consequências jurídicas de sua afirmação.

(9). Assim, restando demonstrado que o primeiro autor não era o condutor responsável pelas infrações que ensejaram a abertura do processo de suspensão, impõe-se a transferência da pontuação para a real infratora, evitando-se a punição indevida de terceiro alheio à prática infracional, razão pela qual mantenho o entendimento do Juízo de origem em sua inteireza.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(10). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(11). Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Dispensado o pagamento de custas.

Tese de julgamento:

1. O DETRAN/ES possui legitimidade passiva para responder em demanda que discute a regularidade de processo administrativo de suspensão do direito de dirigir por ele instaurado e conduzido, ainda que a pontuação tenha se originado de autos de infração lavrados por outros órgãos. Não há litisconsórcio passivo necessário com os órgãos autuadores quando a controvérsia pode ser solucionada utilmente na presença do DETRAN/ES, responsável pelo prontuário do condutor e pelo processo de suspensão. 2. O prazo do art. 257, §7º, do CTB tem natureza de preclusão meramente administrativa, não impedindo a comprovação judicial do real condutor da infração. Comprovado nos autos quem era a real condutora é cabível a transferência judicial da pontuação e o consequente arquivamento do processo de suspensão instaurado contra quem não praticou a infração.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Peço a mais respeitosa vênia ao ilustre Relator para inaugurar a divergência e dar provimento ao recurso inominado interposto pelo DETRAN/ES.

O ponto nodal da insurgência recursal reside na preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela autarquia estadual. O recorrente argumenta com precisão, em sua peça recursal, que a obrigação de processar a indicação do condutor infrator e, por conseguinte, a de promover qualquer alteração ou transferência de pontuação decorrente dessa autuação, recai originariamente sobre o órgão ou ente público que detém a competência autuadora.

Acolho integralmente essa tese, firmando a premissa de que a legitimidade para figurar no polo passivo da ação judicial deve guardar estrita simetria com a competência fixada na esfera administrativa.

De fato, a lógica do sistema nacional de trânsito é clara: cabe ao órgão autuador — seja ele municipal, estadual ou federal — notificar o proprietário e receber a indicação do real condutor, conforme a inteligência do art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro. Se o prazo administrativo se exauriu e a matéria é submetida ao crivo do Poder Judiciário, a obrigação de fazer pretendida pelo autor (mitigando os efeitos da preclusão para reconhecer o verdadeiro infrator) ainda deve ser direcionada àquela autoridade que detém a atribuição originária sobre o auto de infração.

O DETRAN/ES, enquanto órgão executivo estadual, atua como mero executor das anotações no prontuário geral da CNH. Ele não possui poder de império ou competência administrativa para rever, anular ou readequar penalidades aplicadas por outros entes federativos ou órgãos autônomos. Manter a autarquia no polo passivo de uma demanda cujo ato gerador escapa completamente ao seu controle significaria impor-lhe o cumprimento de uma obrigação que juridicamente não lhe pertence.

Ante o exposto, VOTO pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso do DETRAN/ES, para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, extinguindo o processo sem resolução do mérito em relação à autarquia recorrente, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários.

É como voto.